Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-42.2021.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001047-42.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAMAYULALU MEHINAKO - CPF: 033.747.521-01 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), KAMAYULALU MEHINAKO - CPF: 033.747.521-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO SAFRA S/A NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE KAMAYULALU MEHINAKO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Ainda que a responsabilidade civil do banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante as alegações da petição inicial, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso, como as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação (08/05/2015), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo
não
foi creditado/disponibilizado na conta da autora/apelada, não há como acolher a tese de ausência ou ilegalidade da contratação do empréstimo consignado em discussão.

Pelo contrário, comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.-

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de duplo recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais nº 1001047-42.2021.8.11.0044, proposto por BANCO SAFRA S.A.

Analisando a inicial e os documentos que a instruem, verifico que a autora é indígena, analfabeta, e Residente na Aldeia Utawana no Município de Gaúcha do norte-MT.

Consta na inicial que a parte autora questiona suposto desconto indevido efetuado junto ao seu beneficio previdenciário, já que supostamente não teria contratado nenhum empréstimo bancário.

Com tais considerações, requereu a condenação da instituição bancaria requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Apresentada contestação, a instituição bancária juntou contrato supostamente assinado pela parte autora, bem como juntou autorização para desconto, também assinado.

Por fim, afirmou que o valor foi liberado em favor da cliente, em 13/03/2015, por meio de TED ao BANCO BRADESCO S.A, Agência 22910, conta 110698, de titularidade da própria parte autora.

Após analise dos autos, o juiz de piso reconheceu a inexistência contratual entre as parte, julgando a ação improcedente da seguinte forma:

"Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para:

Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado relativo ao contrato nº 000000855958, no valor de R$ 8.226,33, em 72 parcelas de R$ 236,40;

Condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, devendo ser abatido o valor de R$ 8.226,33 (oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos), depositados na conta da autora;

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC."

Inconformado, o BANCO SAFRA S/A apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) houve demonstração do pagamento do contrato; (ii) que o documento referente ao TED não comprova o efetivo recebimento de qualquer valor, já que se trata de mero print sistêmico unilateral, facilmente produzido pelo sistema interno do Réu, de modo que não pode ser equiparado a um extrato bancário; (iii) que juros moratórios devem incidir desde o momento do evento danoso.

Após analise dos autos, o Juiz de piso acolheu parcialmente os Embargos, da seguinte forma:

“Todavia, de fato devem os valores a serem restituídos pela autora, serem corrigidos monetariamente, contudo, sem aplicação de juros de mora, vez tratar-se, este último, de pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, o que não é o caso em tela.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes parcial provimento, retificando parcialmente a parte dispositiva, fazendo constar a seguinte redação:

“Condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, devendo ser abatido o valor de R$ 8.226,33 (oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos), depositados na conta da autora, a serem corrigidos monetariamente desde a data em que foi creditada na conta da autora; “

A presente decisão fará parte integrante da sentença,

mantendo-se incólume os demais itens”.

Ainda inconformadas com a sentença, ambas as partes apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO.

Primeiro Recurso apresentado por KAMAYULALU MEHINAKO, aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Segundo Recurso apresentado por BANCO BRADESCO S/A, aduzindo que; (i) a ausência de conduta ilícita; (ii) que a contratação restou demonstrada; (iii) que o valores foram transferidos para a conta bancaria da parte autora; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso, (v) com tais considerações, requer a reforma da sentença declarando a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões, purgando pelo desprovimento do recurso adversos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, Trata-se de duplo recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais nº 1001047-42.2021.8.11.0044, proposto por BANCO SAFRA S.A.

Incialmente, friso que a matéria de ambos os Recursos é correlata, razão pela qual, serão julgados em conjunto.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos da instituição bancária quando a legalidade da contratação, analisando detidamente aos autos, verifico que embora o contrato esteja devidamente assinado, a parte autora é analfabeta.

Assim, é impossível que a autora tenha assinado o contrato trazido pela instituição bancária.

Ademais, o deposito de valor comprovadamente não requerido, não tem o condão de torna a operação válida.

Diante disso, é forçoso reconhecer a responsabilidade da ré em restituir em dobro à autora o valor descontado em folha, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista que a mesma não deu permissão para tanto.

Porém, não há que se falar em dano moral, porque inexiste, na espécie, gravame à honra, apesar da cobrança indevida, uma vez que a parte autora se beneficiou do valor depositado em sua conta corrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA JURIDICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEDIANTE FRAUDE, PRATICADA POR TERCEIRO – VALORES EFETIVAMENTE UTILIZADOS PELA AUTORA/APELADA – REEMBOLSO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

Se a autora/correntista beneficiou-se de valores equivocadamente lançados na conta corrente de sua titularidade, a título de empréstimo, e em momento algum menciona a sua devolução à instituição financeira na petição inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, a fim de demonstrar sua boa-fé e que de fato não pediu mencionado empréstimo, não há como acolher seu pedido inicial de declaração de inexistência do débito.

Isto porque, não se pode permitir que fique a autora com o valor total recebido, se declare a inexistência do débito e receba a devolução das parcelas descontadas de sua remuneração, mais danos morais! Haveria flagrante enriquecimento ilícito de sua parte, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, consoante expressamente define o artigo 884 do CC: “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Assim, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedentes seus pedidos, não havendo falar em reembolso dos valores descontados em sua folha de pagamento, bem como em indenização por danos morais. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CIVEL, RAC 0001408-94.2011.8.11.0022, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 24/03/2021).

Quanto ao pedido da parte autora para majoração dos honorários de sucumbência, importante esclarecer que o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2º e 8º, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Da leitura do dispositivo legal mencionado, emerge que a fixação da remuneração do procurador da parte vencedora deve ocorrer por meio de estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ou seja, em regra, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do mencionado valor. Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.

Sobre o tema, importante trazer à baila a orientação firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça:

'RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.' (RESP 1746072/PR, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRO RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 13/02/2019, DJE 29/03/2019)

Entretanto, observo que a sentença de piso fixou o valor dos honorários advocatícios com base em 10% sobre o proveito econômico, o que representará um valor considerável.

Dessa forma, entendo que os honorários de sucumbência não devem ser majorados.

Isto posto, CONHEÇO de ambos os Recursos de Apelação, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Banco Safra, apenas para excluir a incidência de dano moral, mantendo os demais dispositivos da sentença, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, Julgo prejudicado o Recurso de KAMAYULALU MEHINAKO.

Redistribuo o ônus entre as partes, cabendo a cada um o pagamento de 50%.

Fica a parte autora dispensada da exigibilidade em razão da existência de justiça.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO – VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO SAFRA S.A e KAMAYULALU MEHINAKO
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, para:
a
) declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado nº 000000855958 em discussão;
b
) determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente do benefício de aposentadoria da autora, devendo ser abatido o valor de R$8.226,33, depositados na conta da autora, c) condenar o requerido ao pagamento

do valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais à autora e,
d
) condenar o requerido ao das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 26/10/2022, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho
deu parcial provimento
ao recurso do requerido
BANCO SAFRA S/A
, apenas para excluir a sua condenação em danos morais. Julgou prejudicado o recurso da autora.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou
ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

contra
BANCO SAFRA S/A
, ao argumento de
que é indígena, idosa e beneficiária de pensão por idade perante o INSS, consoante extrato de ID nº 143622734.

De acordo com a narrativa inicial, a apelante desconhece o Contrato Bancário nº 000000855958, supostamente firmado com o banco apelado em 08/05/2015, no valor de R$ 8.226,33, parcelado em 72 prestações de R$ 236,40, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual foi excluído em 22/04/2016 com 13 parcelas descontadas.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Luciana Braga Simão Tonazetti
.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

A meu viso, prospera o recurso do requerido.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC), como por exemplo
, o extrato bancário da época da contratação (08/05/2015), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta da apelante.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a parte apelante não contratou o empréstimo consignado em discussão, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado, o que, por sua vez,
restou cabalmente comprovado através do crédito disponibilizado na conta da autora e a aquiescência desta com o referido valor, não havendo, portanto, que se fazer em ausência de contratação
.

Aliás, tanto é verdade que na parte dispositiva da sentença recorrida o magistrado singular determinou o abatimento do valor de R$8.226,33, da condenação do requerido à repetição de indébito.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelante logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa indígena, idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IMPROCEDENCIA
–

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –

CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO POR ESTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. [...].” (
TJMT –
RAC Nº 1001034-67.2020.8.11.0015, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 01/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE E
AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS
–

REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE QUATRO ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
-
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de quatro (4) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados,
se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).”-
(
TJMT –
RAC. Nº 1024246-05.2021.8.11.0041
, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 01/02/2022)

Ademais, de se destacar que a demanda foi proposta em 06/04/2021 (ID nº 143622728), ao passo que a operação bancária foi contratada em 22/04/2016, ou seja, os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário do autor desde 2016! – há mais de cinco anos.

Ora, se os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário da autora, caso desconhecesse a contratação, certamente não teria aguardado o decurso de tantos anos para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do empréstimo.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
peço vênia ao nobre relator e
dou provimento
ao apelo do requerido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Julgo
prejudicado o recurso interposto pela autora.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO – VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO SAFRA S.A e KAMAYULALU MEHINAKO
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, para:
a
) declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado nº 000000855958 em discussão;
b
) determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente do benefício de aposentadoria da autora, devendo ser abatido o valor de R$8.226,33, depositados na conta da autora, c) condenar o requerido ao pagamento

do valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais à autora e,
d
) condenar o requerido ao das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 26/10/2022, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho
deu parcial provimento
ao recurso do requerido
BANCO SAFRA S/A
, apenas para excluir a sua condenação em danos morais. Julgou prejudicado o recurso da autora.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou
ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

contra
BANCO SAFRA S/A
, ao argumento de
que é indígena, idosa e beneficiária de pensão por idade perante o INSS, consoante extrato de ID nº 143622734.

De acordo com a narrativa inicial, a apelante desconhece o Contrato Bancário nº 000000855958, supostamente firmado com o banco apelado em 08/05/2015, no valor de R$ 8.226,33, parcelado em 72 prestações de R$ 236,40, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual foi excluído em 22/04/2016 com 13 parcelas descontadas.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Luciana Braga Simão Tonazetti
.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

A meu viso, prospera o recurso do requerido.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC), como por exemplo
, o extrato bancário da época da contratação (08/05/2015), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta da apelante.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a parte apelante não contratou o empréstimo consignado em discussão, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado, o que, por sua vez,
restou cabalmente comprovado através do crédito disponibilizado na conta da autora e a aquiescência desta com o referido valor, não havendo, portanto, que se fazer em ausência de contratação
.

Aliás, tanto é verdade que na parte dispositiva da sentença recorrida o magistrado singular determinou o abatimento do valor de R$8.226,33, da condenação do requerido à repetição de indébito.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelante logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa indígena, idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IMPROCEDENCIA
–

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –

CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO POR ESTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. [...].” (
TJMT –
RAC Nº 1001034-67.2020.8.11.0015, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 01/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE E
AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS
–

REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE QUATRO ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
-
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de quatro (4) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados,
se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).”-
(
TJMT –
RAC. Nº 1024246-05.2021.8.11.0041
, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 01/02/2022)

Ademais, de se destacar que a demanda foi proposta em 06/04/2021 (ID nº 143622728), ao passo que a operação bancária foi contratada em 22/04/2016, ou seja, os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário do autor desde 2016! – há mais de cinco anos.

Ora, se os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário da autora, caso desconhecesse a contratação, certamente não teria aguardado o decurso de tantos anos para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do empréstimo.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
peço vênia ao nobre relator e
dou provimento
ao apelo do requerido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Julgo
prejudicado o recurso interposto pela autora.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022